Tribunal: TJBA
Processo: 8081975-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081975-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE

APELADO: NATALINO SOARES MARQUES e outros

Advogado(s)
:
VANIA APARECIDA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI E CONTINUIDADE DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião especial urbana, fundamentando a ausência dos requisitos legais indispensáveis, especialmente no tocante à posse contínua, pacífica, sem oposição e exercida com animus domini. A ocupação do imóvel pelo apelante decorreu de uma relação locatícia inicial, configurando posse precária, que não se transmuda em posse autônoma e qualificada para fins de prescrição aquisitiva.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside na análise sobre o preenchimento, pelo apelante, dos requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião especial urbana, à luz do disposto no art. 1.240 do Código Civil e art. 183 da Constituição Federal.

III. Razões de Decidir

3. O vínculo locatício ou qualquer outra relação de natureza precária não confere ao ocupante o
animus domini
necessário à configuração da usucapião.

4. A notificação extrajudicial, bem como outros atos de oposição, rompe a continuidade e pacificidade da posse, requisitos essenciais para a prescrição aquisitiva.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Posse derivada de vínculo precário, como locação, não configura
animus domini
. 2. Atos de oposição, como notificações extrajudiciais, interrompem a continuidade e pacificidade da posse, inviabilizando a prescrição aquisitiva."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CC, art. 1.240, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1448756/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 19/02/2021; TJ-BA, Apelação 0007161-48.2011.8.05.0103, Rel. Lícia de Castro L. Carvalho, Publicado em 22/05/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8081975-89.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
LUIZ CARLOS RIBEIRO SANTOS
e
como Apelado
NATALINO SOARES MARQUES e OUTROS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA